Tribunal: TJES
Processo: 5004716-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas), contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. A defesa requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de contemporaneidade, violação ao devido processo legal, à duração razoável do processo e à presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de contemporaneidade a invalidar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se há violação à duração razoável do processo; (iii) determinar se houve ofensa ao devido processo legal; (iv) verificar a compatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A gravidade concreta do delito, praticado com violência e em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, aliada à condição de foragido do paciente, justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
2.
A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois evidencia risco atual à aplicação da lei penal e à instrução criminal.
3.
A alegada demora processual não configura violação à duração razoável do processo quando o próprio acusado contribui para o retardamento ao permanecer em local incerto e não sabido.
4.
O processo observa o devido procedimento legal, com garantia de defesa técnica e participação do réu por videoconferência, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
5.
A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e se fundamenta na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não decorrendo de juízo de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004716-78.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR HOLZMEISTER DA SILVA,
pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a concurso de pessoas
(art
s
.
121, § 2º, inc. I e IV, c/c 14, inc. II, do CP
)
, em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES, apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva ofende os primados da contemporaneidade, devido processo legal, duração razoável do processo e da presunção de inocência.

Requer que a ordem de prisão seja revogada ou substituída pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP (Id. 18754611).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 6/10/2018, em via pública, no bairro Nova Rosa da Penha II, município de Cariacica/ES, o ora paciente, em união de vontades com João Vitor Pedro e Wanderson Inácio Barreira, no contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas, atentou contra a vida de Lucas dos Santos Ferreira.

Consta que o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a vítima, atingida por disparos de arma de fogo, conseguiu se esconder e receber atendimento pronto hospitalar.

A denúncia, instruída com pleito de decretação da prisão preventiva, foi ofertada em 10/6/2022 (fls. 234/235).

Em 28/6/2022 o Magistrado recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do ora paciente e corréus (fls. 237/239).

O paciente foi citado por edital, constituiu advogado e participou da instrução de forma remota.

Em 16/8/2022, 6/10/2022, 6/3/2023, 15/6/2023, 26/6/2024 e 22/10/2025, o Juiz de Direito reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão.

A decisão de pronúncia, proferida em 16/9/2025, foi atacada por recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento.

Ao que indicam os autos, o mandado de prisão permanece em aberto até a presente data.

Feito esse breve relato, passo a examinar as teses apresentadas.

De início, a defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada desrespeitando a regra da contemporaneidade, tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido desde o fato delituoso.

Contudo, nos termos da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, a suspeita de participação em crime praticado com violência e gravidade concreta, como na hipótese, aliada à condição de foragido, constitui fundamento idôneo da prisão preventiva e impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido, cito precedente do C. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA . NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados , pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3 . Agravo regimental desprovido.” (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Por idênticas razões, não prospera a pretensão de reconhecimento de infringência ao primado da duração razoável do processo, já que o réu, mesmo ciente da acusação, permanece foragido, trazendo prejuízo à marcha processual.

De outro passo, ao que se colhe da documentação acostada aos autos, a ação penal vem sendo conduzida nos limites do procedimento predeterminado na lei e nas garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, exercida mediante a constituição de advogado e participação da instrução por meio de videoconferência.

Ademais, ausente a demonstração de prejuízo real à defesa, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal.

Por fim, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ilegalidade capaz de justificar sua revogação ou substituição por cautelares diversas.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18899763),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.